Tribunal: TCU
Processo: 003.746/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5731/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em excluir, por duplicidade, o ato do Sr. Otavio de Jesus Castro, em considerar prejudicada a apreciação do mérito do ato de concessão de aposentadoria do Sr. Raimundo Carlos da Silva Lopes, por perda de objeto, tendo em vista o seu falecimento, e legais para fins de registro os demais atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.746/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Catarina Xavier Lemos (XXX.521.703-XX); Antonio Nogueira da Silva (XXX.975.582-XX); Claudia Farias Monteiro (XXX.253.492-XX); Elzarina Barbosa Fonseca (XXX.219.612-XX); Joao Otalio Chaves Brasil (XXX.836.072-XX); Joaquim Alves da Silva (XXX.945.002-XX); Jose Benedito Maues da Costa (XXX.726.002-XX); Osmarina Pinheiro Macedo (XXX.409.552-XX); Otavio de Jesus Castro (XXX.909.712-XX); Raimundo Carlos da Silva Lopes (XXX.533.842-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.